Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749164-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA PACIENTE: ALEX DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX DIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0731883-46.2023.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 78176456), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 31/7/2023, tendo sido concedida liberdade provisória. Relata que, posteriormente, diante da não localização do paciente, a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva, com fundamento no descumprimento das medidas cautelares impostas e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Informa que o mandado foi cumprido em 21/10/2025. Afirma ter solicitado a revogação da prisão, demonstrando alteração fática capaz de alterar o motivo que ensejou o decreto prisional. Alega que foram apresentados comprovantes de residência fixa e ocupação lícita. Menciona que a prisão foi mantida apenas com fundamento na inexistência de circunstância fática ou jurídica superveniente capaz de infirmar as razões que motivaram a custódia. Sustenta que os fatos novos (trabalho e residência) afastam o fundamento original da prisão (risco de fuga), tornando a medida desnecessária, desproporcional e não contemporânea. Aponta para a ausência de contemporaneidade entre o motivo da prisão e a situação fática atual. Defende que a prisão deve ser a ultima ratio, cabível apenas quando não for possível sua substituição por outra medida cautelar. Argumenta que, no caso, como o paciente possui endereço certo, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a soltura do paciente, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, cabe esclarecer que os números de documentos citados na presente decisão referem-se aos autos de origem (0731883-46.2023.8.07.0001). Colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/7/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 167135663), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória mediante o compromisso de comprovar e manter seu endereço atualizado perante o juízo (ID 167312953). Contudo, oferecida e recebida a denúncia, o paciente não foi localizado para a citação, tendo o Ministério Público requerido a sua prisão preventiva, a qual foi decretada em 17/10/2025, sob os seguintes fundamentos (ID 253510430): (...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312, §1o, do CPP, "a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)". Além disso, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Descumprimento de medida cautelar (CPP, artigos 282, § 4o, e 312, § 1o). No caso em tela, observa-se que, quando da concessão de liberdade provisória ao(à)(s) acusado(a)(s), em audiência de custódia (Id. 167312953), foi(ram) estipulada(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. Dessa forma, verifica-se que a(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão não tem(êm) sido obedecida(s) pelo(a)(s) acusado(a)(s). Resta, portanto, configurada a hipótese prevista no art. 312, § 1o, do CPP. Ademais, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. Por seu turno, o crime imputado ao(à)(s) agente(s) tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Dessa forma, ressalta-se a inadequação e a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao presente caso (CPP, artigo 282). Nesse sentido, colha-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, diante do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia, decreta-se a prisão preventiva do(a)(s) acusado(a)(s). (...) (g.n.) O mandado de prisão foi cumprido em 21/10/2025. Na sequência, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, a qual foi mantida em decisão assim fundamentada (ID 255581495): (...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 2.1. Acusado Alex Dias da Silva. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos, conforme se passará a demonstrar. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). - Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação de eventual pena. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante auto de prisão em flagrante no 573/2023 - 12a DP (Id. 167135664) e laudo de perícia criminal no 65.837/2023 - IC (Id. 169668116), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente no fato de ter comercializar drogas próximos dos colégios CEMAB e CILT, ter descumprido medidas cautelares anteriormente impostas e ser reincidente específico em crime de tráfico de drogas, demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada. - Risco de reiteração delitiva. Além do mais, denota-se o risco de reiteração delitiva, uma vez que, segundo a folha de antecedentes penais juntada ao feito (Id. 202479752), o requerente é reincidente em crime doloso. Relativamente a agente reincidente, forçoso se faz apontar, mesmo com críticas (doutrinárias e jurisprudenciais) quanto às prisões automáticas, a existência do artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. - Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (residência fixa e família constituída) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 'PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Se demonstrado nos autos que o tempo transcorrido entre a prisão do acusado em flagrante e a sua conversão em preventiva não excedeu o prazo razoável, é de se entender que não há motivo bastante para a concessão da ordem pretendida. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva.' (HBC no 2015.00.2.013494-0, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Acórdão no 869.166, DJe de 27.05.2015, p. 160, destaques) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. (...) Em procedimento de liberdade provisória (Processo no 0756991-09.2025.8.07.0001), o Juízo singular, novamente, manteve a prisão do paciente, conforme decisão de ID 78177510 (págs. 66 e seguintes, deste writ). A despeito das alegações do impetrante, estão atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria do delito estão evidenciados na espécie, notadamente em razão de o paciente ter sido preso em flagrante após policiais miliares o avistarem comercializando drogas em local conhecido como ponto de tráfico, tendo, no momento da abordagem, dispensado no chão duas porções de crack, que já foram periciadas no decorrer da instrução (ID 169668116). Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Conforme Folha de Antecedentes, o paciente é reincidente específico no crime de tráfico, já tendo sofrido condenação nos autos do Processo n° 2014.01.1.006142-2 (ID 202479752). Diante desses fatos, o que se observa é que a decisão que manteve a segregação reforçou os argumentos declinados no primeiro decreto prisional, destacando a premente necessidade de garantia da ordem pública e a existência de risco de reiteração delitiva. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Ressalte-se, ainda, que a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão. A propósito: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Se a decisão, ainda que sucintamente, observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023) Assim, à míngua de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator